Tribunal: TJDFT
Processo: 0721591-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721591-39.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RONIZETE GONCALVES DE CARVALHO DECISÃO A questão juridica em análise será analisada peloo STF, tema 1170 que versa sobre; Tema 1170 - Validade dos juros moratórios aplicáveis nas condenações da Fazenda Pública, em virtude da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Há Repercussão? Sim Relator(a): MIN. NUNES MARQUES Leading Case: RE 1317982 Descrição: Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5o, XXXV, XXXVI e LIV, e 105, III, da Constituição Federal a aplicabilidade dos juros previstos na Lei 11.960/2009, tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso. Ademais, existe divergência relevante quanto ao alcance da coisa julgada relativamente a atualização monetária. Importante consignar que o deferimento do efeito suspensivo não alcança o principal da dívida em cumprimento sentença, mas tão-somente a parcela relativa a controvérsia. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender o cumprimento de sentença no que concerne ao índice de correção monetária, com a ressalva de que a liminar de suspensão não paralisa o cumprimento relativo ao valor principal devido. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 6 de julho de 2022